Tribunal: TCU
Processo: 003.347/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17848/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.347/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Helena Sottile Franca (XXX.276.399-XX); Caupolican Omar Pena Quevedo (XXX.071.547-XX); Irineu Mazzaro (XXX.522.989-XX); Maria Isaura Paquet de Lacerda (XXX.465.569-XX); Maristela Yoshie Yamaji Okagawa Rocha (XXX.759.639-XX); Patricia Oseki (XXX.184.818-XX); Paulo Marcos Mottos Barnabe (XXX.500.469-XX); Sergio Roberto Abrahao (XXX.067.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.